Tribunal: TJDFT
Processo: 0725198-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. GÊNESE CONTRATUAL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO DE PAGAMENTO. CONTRATANTE. SOCIEDADE EMPRESARIAL. RELAÇÃO NEGOCIAL FORA DA ÓRBITA DE INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. SERVIÇOS DESTINADOS AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTRATANTE. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. CONTRATAÇÃO. PREPONDERÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO. SIMPLES DISPOSIÇÃO DE VONTADE NO EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DE VONTADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DISPOSIÇÃO. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 63; STF, SÚMULA 335). PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DO FORO DE ELEIÇÃO. AFIRMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O contrato que como contratante, num dos vértices, sociedade empresarial, e, no outro, empresa prestadora de serviços de meios de pagamento, e cujo objeto é a utilização, pela contratante, do maquinário e sistema de pagamento fomentados pela contratada – sistema Cielo -, descerra natureza puramente negocial, porquanto, aliado ao fato de que envolve o vínculo sociedades empresariais, os serviços são contratados como simples insumo destinado a incrementar as atividades da contratante, que, ademais, defronte o objeto do vínculo, não é passível de ser qualificada como hipossuficiente técnica ou jurídica de molde a atrair a incidência da teoria finalista mitigada.
2. Em ambiente negocial desprovido de gênese consumerista, legítimo e legal concerto de vontades versando sobre eleição do foro competente para dirimir as controvérsias advindas do contrato, à medida em que, sendo modulável a competência em razão do lugar e do valor por versar sobre hipóteses de competência relativa, deve ser preservada a manifestação de vontade em homenagem à liberdade contratual que o ordenamento jurídico reconhece como expressão máxima do princípio da autonomia privada (CPC, art. 63).
3. Subsistindo o concerto de vontades dispondo sobre o foro competente para resolver as questões derivadas do contratado do expressamente pactuado, restando suprida a exigência contemplada pelo estatuto processual, a cláusula eletiva de foro convencionada sobeja incólume e é apta a irradiar os efeitos que lhe são próprios, determinando que lhe seja assegurada efetividade, determinando o reconhecimento do foro eleito livremente para resolução das ações originárias do vínculo obrigacional, notadamente quando inexistente qualquer fato jurídico apto a ensejar sua desconsideração (CPC, artigo 63; Súmula 335/STF).
4. Aparelhada a ação por instrumento negocial e dispondo sobre o dissenso estabelecido entre os contratantes, havendo cláusula eletiva de foro expressamente avençada, que é prestigiada pelo legislador processual como apta a ensejar a fixação da competência relativa, não se estando em ambiente de relação de natureza consumerista, não se divisa abusividade apta a ensejar a desconsideração do contratado em razão de a contratante ter anuído em acionar ou ser acionada pela parceira negocial fora do local da sua sede, tornando inviável que seja ignorado o avençado sob a ótica de abuso na contratação do foro de eleição (CPC, art. 63, §3o).
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.